Tribunal: TJDFT
Processo: 0704413-08.2021.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERASA LIMPA NOME. BANCO DE DADOS. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DANOS MORAIS. MERO REEXAME DO MERITUM CAUSAE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. A inscrição de dados no "Serasa Limpa Nome" não se confunde com a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, operado pela “Serasa Experian”, mas, por se tratar de banco de dados, não há razão para afastar o dever de comunicação prévia ao consumidor, previsto no art. 43, § 2o, do CDC. O consumidor tem direito de tomar conhecimento de que informações a seu respeito estão sendo arquivadas por terceiro, sem a sua autorização, porque desse direito decorrem outros que lhe são assegurados pelo ordenamento jurídico, como o direito de acesso aos dados armazenados e o direito à retificação das informações incorretas.
3. Observa-se que a embargante, insatisfeita com a solução dada à causa, pretende o reexame daquilo que já foi debatido e resolvido.
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que o “julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” 2.
5. Embargos de Declaração opostos pela Ré/Apelante conhecidos e não providos. Decisão unânime.